Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia no local do acidente, ante a alteração do cenário do local e a elaboração, no dia do sinistro, de perícia pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF.

2. Comprovada a culpa exclusiva da autora, o réu não responde pelos danos aos quais não deu causa.